Tribunal: TJES
Processo: 5005430-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005430-09.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VALDIMAR GONCALVES PINTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA SEM O ADIMPLEMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA –
RECURSO MINISTERIAL
–
REFORMA DA DECISÃO EXTINTIVA
– I
NVIABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez cominada a pena de multa ao delito, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Por sua vez, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nº 9.268/96 e nº 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal, razão pela qual a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria clara violação ao princípio da legalidade. Ainda, não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo STJ, firmando nova tese, pela qual, na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, e tal entendimento deve ser aplicado às hipóteses nas quais o condenado comprove a efetiva impossibilidade de pagar a multa criminal. 2. Assim, diante da inexistência de elementos capazes de afastar a presunção da hipossuficiência econômica do reeducando, mostra-se incabível o acolhimento do pleito ministerial. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005430-09.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VALDIMAR GONCALVES PINTO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da Execução Penal registrada sob nº 0014752-92.2017.8.08.0030, que declarou extinta a pena privativa de liberdade do reeducando
VALDIMAR GON
Ç
ALVES PINTO
pelo integral cumprimento, bem como da pena de multa criminal, referente aos autos da Ação Penal nº 0008839-32.2017.8.08.0030.

Em razões recursais (mov. 44.2), o representante ministerial pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja afastada a extinção da pena de multa criminal, e, consequentemente, da condenação relativa à Ação Penal nº 0008839-32.2017.8.08.0030, uma vez que não teria restado demonstrada a hipossuficiência econômica do reeducando.

Para tanto, alega que “
[...]
não há presunção de hipossuficiência econômica pelo simples fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública, uma vez que não há essa pretendida automaticidade. Ademais, a condição financeira do apenado já foi sopesada quando da fixação do valor dos dias-multa pelo juiz sentenciante.
”.

Alega ainda, que “
[...],
a documentação trazida pelo agravado se resume a uma declaração de hipossuficiência (seq. 32.3) e a uma cópia ilegível da carteira de trabalho (seq. 32.2), na qual não é possível verificar se quer o último contrato de trabalho e o valor do salário, sendo, portanto, impossível saber a realidade financeira do agravado
”.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que, uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, tratando-se de sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Consiste, assim, em uma reprimenda estabelecida por lei, de maneira que relativizar sua incidência significaria atentar contra o princípio da legalidade penal.

Dessa forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa, devendo esta situação ser observada na fixação do valor do dia-multa, quando da sentença condenatória.

Ainda, não se pode olvidar que, pela própria natureza da condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada e, notadamente, uma pena de multa exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença.

Por sua vez, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nºs 9.268/96 e 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal.

Nesse sentido, lecionam Cleber Masson, Rogério Greco e Fernando Capez, conforme se observa:

Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal
. (MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Mesmo com a edição da Lei nº 9.268, de 1º de abril de 1996, que, além de dar nova redação ao art. 51 do Código Penal, revogou os seus antigos §§ 1º e 2º e passou a considerar a pena de multa como dívida de valor, aplicando-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, impedindo, ainda, a sua conversão em pena privativa de liberdade, entendemos que a multa não perdeu o seu caráter penal
. [...]. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, pág. 130).

[...]. Transitada em julgado a sentença condenatória, o valor da pena de multa deve ser inscrito como dívida ativa em favor da Fazenda Pública. A execução não se procede mais nos termos dos arts. 164 e s. da Lei de Execução Penal. Devendo ser promovida pela Fazenda Pública, deixa de ser atribuição do Ministério Público, passando a ter caráter extrapenal.
Note-se que a multa permanece com sua natureza penal, subsistindo os efeitos penais da sentença condenatória que a impôs. A execução é que se procede em termos extrapenais
. Em face disso, a obrigação de seu pagamento não se transmite aos herdeiros do condenado. As causas suspensivas e interruptivas da prescrição referidas na redação atual do art. 51 não são as do CP (arts. 116, parágrafo único, e 117, V e VI), mas sim as da legislação tributária. [...]. (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. 25. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000. V.1. p. 543. Apud. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420).

Essas posições estão em consonância com o entendimento da Corte Suprema que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150, reforçou a natureza penal da multa. Vejamos o teor de tal aresto:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1.
A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais
. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF, ADI 3150, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Assim, dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte de que a pena de multa aplicada cumulativamente à pena corpórea, mesmo convertida em dívida de valor, não perde a sua natureza jurídica de sanção penal.

Dessa forma, resta claro
que a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria clara violação ao princípio da legalidade
, conforme já delineado por este sodalício:

[...] A Pena de Multa decorre de cominação contida no preceito secundário do tipo penal, razão por que não pode ser decotada da pena imposta ao Acusado, por alegação de hipossuficiência financeira, em observância ao Princípio da Legalidade.” (TJES; Apl 0010690-57.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 13/03/2019; DJES 18/03/2019).

Impossibilidade da isenção de multa, devido ao fato da sua aplicação ser obrigatória quando estiver prevista no tipo penal, respeitando o princípio da legalidade.” Relª Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 06/02/2019; DJES 15/02/2019).

De outro lado, não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo Superior Tribunal de Justiça, firmando nova tese, pela qual, na hipótese de condenação concomitante da pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, e tal entendimento deve ser aplicado às hipóteses nas quais o condenado comprove a efetiva impossibilidade de pagamento da multa.

In casu
, observo que o reeducando
VALDIMAR GON
Ç
ALVES PINTO
foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0008839-32.2017.8.08.0030, além da pena privativa de liberdade, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avós) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que, de acordo com o cálculo procedido pela contadoria do Juízo de Linhares (mov. 28.2), restou apurado em R$ 503,07 (quinhentos e três reais e sete centavos).

Observo, ainda, que ao ser intimado para efetuar o pagamento da multa criminal, o reeducando se dirigiu até a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, vindo a afirmar que não teria condições de arcar com tal obrigação sem prejudicar o seu sustento e de sua família, pois estaria laborando como diarista, e recebendo em torno de R$ 70,00 (setenta reais) por dia de trabalho.

Em que pese tenha conhecimento que a presunção de hipossuficiência econômica, pautada na declaração da parte, é relativa, tendo em vista consoante bem ponderou o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no julgamento do HC nº 672.632, DJe 15/6/2021, eis que “
nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo. Assim, é ônus do sentenciado, durante a execução, justificar o descumprimento da sentença, também no ponto relacionado à multa
”, tenho que no caso sob análise mostra-se acertada o reconhecimento da hipossuficiência do reeducando.

Nessa senda, urge salientar que a defesa do reeducando foi promovida por defensor dativo, e que perante ao Juízo da Execução Penal está sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Importante destacar, também, que o representante ministerial se limitou a asseverar que a documentação trazida à colação pela defesa do reeducando não se mostraria suficiente para demonstrar que ele seria economicamente incapaz de adimplir a pena de multa que lhe foi imposta, não trazendo qualquer elemento capaz de afastar tal alegação.

Por fim, não posso deixar de enfatizar a dificuldade de se comprovar remuneração que advém de trabalho informal, situação comumente vivenciada por egressos do sistema prisional, bem como, o fato de residir em bairro da periferia do município de Linhares (bairro Canivete).

Desse modo, diante da inexistência de elementos capazes de afastar a presunção da hipossuficiência econômica do reeducando, tenho por incabível o acolhimento do pleito ministerial.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)